Tribunal: TJMT
Processo: 1007739-86.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007739-86.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOACIR EDSON DE MORAIS - CPF: 016.248.481-09 (APELANTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), DANIEL ASSIS DA NOBREGA - CPF: 090.364.214-03 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), DANIEL ASSIS DA NOBREGA - CPF: 090.364.214-03 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), JOACIR EDSON DE MORAIS - CPF: 016.248.481-09 (APELADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):

JOACIR EDSON DE MORAIS
.

APELANTE(S)/APELADO(S):

ENERGISA S/A
.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
AFERIÇÃO A MAIOR.
AUMENTO EXPRESSIVO. NÃO COMPROVADO.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RECURSO DE JOACIR EDSON DE MORAIS
. DESPROVIDO. RECURSO DE ENERGISA S/A. PROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, determinando a retificação das faturas e a restituição em dobro da quantia cobrada acima de 184,62 kWh, em razão da aferição a maior do consumo de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, configurando cobrança indevida e gerando o dever de indenizar por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A concessionária de energia elétrica alega que não houve faturamento equivocado, tendo sido cobrado apenas o serviço efetivamente fornecido à Unidade Consumidora.

3.
O laudo pericial complementar não detectou irregularidades no padrão de consumo, afastando a alegação de falha na prestação do serviço.

4.
O histórico de consumo não comprova aumento substancial no consumo de energia elétrica, conforme alegado pelo consumidor.

5.
A responsabilidade civil da concessionária não se configura, pois não há provas de irregularidade nas cobranças dos serviços de transmissão de energia.

6.
A restituição dos valores cobrados indevidamente não é devida, uma vez que não se comprovou a falha na prestação do serviço.

7.
A condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais não é cabível, pois não se configurou a responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso de Joacir Edson de Morais desprovido. Recurso de Energisa S/A provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: “A ausência de falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica afasta a responsabilidade civil e o dever de indenizar por danos morais e materiais, não sendo devida a restituição dos valores cobrados.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Código de Processo Civil,
art. 479,
art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1996096/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22/05/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara
Cível da Comarca de Várzea Grande
, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial,
determinando a retificação das faturas “
sub judice
”, declarando indevid
a a cobrança que exceder o consumo de 184,62 kWh
, bem como, condenou a concessionária de energia apelante a restituir em dobro a quantia cobrada acima
de 184,62 kWh
, em
razão

da aferição a maior do consumo de energia elétrica, que resultou no
aumento expressivo na cobrança das faturas
dos serviços energéticos
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1
. Das razões recursais da parte apelante
ENERGISA S/A
.

1
.1. Da ausência da conduta ilícita
.

1
.2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

1
.3.
Da impossibilidade de restituição em dobro.

2
. Das razões recursais da parte apelante
JOACIR EDSON DE MORAIS
.

2
.1.
Pleiteia a condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais.

2
.2. Do valor indenizatório a título de danos morais.

A
mbas as
parte
s
apelada
s apresentaram contrarrazões
,
rebatendo as alegações da parte adversa, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):
JOACIR EDSON DE MORAIS.

APELANTE(S)/APELADO(S):
ENERGISA S/A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que se trata de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, determinando a retificação das faturas “sub judice”, declarando indevida a cobrança que exceder o consumo de 184,62 kWh, bem como, condenou a concessionária de energia apelante a restituir em dobro a quantia cobrada acima de 184,62 kWh, em razão da aferição a maior do consumo de energia elétrica, que resultou no aumento expressivo na cobrança das faturas dos serviços energéticos.

1
. Das razões recursais da parte apelante
ENERGISA S/A
.

1
.1. Da ausência da conduta ilícita.

A concessionária de energia elétrica, ora apelante, afirma que não houve faturamento equivocado, conforme disposto na sentença, tendo sido cobrado tão somente o serviço que fora efetivamente fornecido à Unidade Consumidora, e, que a elevação do consumo, possivelmente ocorreu em decorrência de mudanças climáticas, bem como, por fatores alheios à responsabilidade da concessionária de serviços energéticos.

Defende a reforma da sentença vergastada para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Por outro lado, a parte recorrida rebate as alegações da recorrente, e defende o desprovimento recursal.

Imperioso destacar
, que o julgador não está
adstrito
às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com
outros elementos
ou fatos
comprovados nos autos
,
nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil, se não, vejamos:

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Nesse sentido colhe-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA E NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO. POSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR PARA EXAMINAR AS PROVAS DOS AUTOS. O JUIZ NÃO ESTÁ VINCULADO ÀS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DAS CONCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Segundo entendimento desta Corte,
"O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar livremente aquelas que lhe foram apresentadas, sem estar
adstrito
a qualquer laudo pericial, devendo apenas fundamentar os motivos que formaram seu convencimento. Precedentes".
3. Também, "consoante entendimento desta egrégia Corte Superior, a apuração da necessidade de produção de prova pericial demanda reexame de aspectos fático- probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ". 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1996096 RJ 2021/0384778-6, Relator: BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2023) (grifo nosso)

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas,
ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Senão, vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Pois bem.

Compulsando os autos, a
meu ver,
razão assiste
à concessionária de energia elétrica, ora apelante
,
isto porque,
o conjunto fático-probatório evidencia
a ausência de falha na prestação do se
rviço pela parte, notadamente, acerca da aferição equivocada que ensejou cobrança a maior das faturas
.

Nesse diapasão
, o laudo pericial complementar
(ID. 251129799)
não detectou
irregularidades
no padrão
,
logo, falece o argumento
do consumidor, concernente a necessidade de troca do padrão, devido a possibilidade de
ste de
influenciar
na aferição do consumo mensal.

Outrossim
, em
exame ao histórico de consumo (ID. 251129753),
observa-se
um distanciamento entre
os argumentos do
consumidor apelado e os fatos, isto porque,
aduz
o apelado que “
a divergência nas cobranças emitidas pela requerida com alteração de valores se deu entre os anos de 2019
a
2021.
”, contudo,
não restou comprovado
o aumento substancial

no
consumo de energia elétrica
, pois, realizando
um simples cálculo de média aritmética
foi possível constatar o seguinte:

No ano de 2018 o consumo médio foi de
219,66 kW
;

Em 2019 o consumo médio
totalizou
246,16 kW;

Em 2020 a média chegou a
251,91 kW;

Por fim em 2021
perfez a monta
de 259,25kW.

Desse modo, não se vislumbra
o
aumento expressivo
, conforme alega o consumidor
.

Portanto,
não restou comprovado
as teses ventiladas pela parte apelada JOACIR EDSON DE MORAIS
,

notadamente, acerca da falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, ora apelante,
ônus do qual
não se desincumbiu
a requerente
, a teor do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da concessionária apelante, para a reforma da sentença, pois, não se visualiza
a falha na prestação do serviço, não havendo que se falar reparação por dano moral e material
.

1
.
2
.
Da impossibilidade de restituição em dobro
.

Em relação ao pleito em comento, anoto que já rejeitei o reconhecimento de responsabilidade civil da concessionária apelante no tópico 1.1,
logo, ausente prova de irregularidade nas cobranças

dos serviços de transmissão de energia, não há que se falar em restituição dos valores descontados
,
acolhendo-se o pleito recursal da concessionária apelante.

2
. Das razões recursais da parte apelante
JOACIR EDSON DE MORAIS
.

2
.1.
Pleiteia a condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais
.

Com relação a tal tese recursal, anoto que afastei a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica apelada, cujo tema foi analisado no tópico 1.1
, afastando a ocorrência dos danos morais e materiais no caso em referência.

Conclusão

Por essas razões,
conheço do recurso de
JOACIR EDSON DE MORAIS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
e
conheço do recurso de
ENERGISA S/A
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar “
in
totum
” a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais da parte consumidora
.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada JOACIR EDSON DE MORAIS.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024